Tribunal: TJPA
Processo: 0016390-78.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016390-78.2019.8.14.0401

RECORRENTE: RODRIGO FERREIRA LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Rodrigo Ferreira Lima contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), em razão da morte de Ítalo Wellington Rosa Cuimar, atingido por golpes de faca em 24 de junho de 2019, no interior de um bar. O recorrente sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e requer a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva, pois o julgamento definitivo compete ao Tribunal do Júri.

A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudo de necropsia que atesta a morte da vítima por instrumento perfurocortante.

Os depoimentos colhidos em juízo, embora não testemunhais diretos da agressão, indicam a presença do réu na cena do crime e contribuem para o juízo de admissibilidade da acusação, cumprindo a exigência legal de indícios mínimos de autoria.

A alegada fragilidade probatória e contradições nos depoimentos são questões de mérito que devem ser examinadas pelo Conselho de Sentença, não autorizando a impronúncia nesta fase processual.

A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada nos termos do art. 413 do CPP, inexistindo nulidade ou violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

A presença do acusado na cena do crime, aliada a outros elementos informativos, justifica o envio da causa ao Tribunal do Júri.

A análise de contradições e fragilidade de provas é competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

RELATÓRIO

RODRIGO FERREIRA LIMA, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, o recorrente aduziu, em síntese, que a decisão de pronúncia não observou os limites probatórios exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, pois não haveria indícios suficientes de autoria para submetê-lo ao Tribunal do Júri. Alegou que as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que os relatos foram conflitantes, baseando-se, majoritariamente, em informações de ouvir dizer. Destacou, ainda, que nenhuma testemunha presenciou o momento da agressão, que a testemunha Edilberto Sousa Gonçalves era familiar da vítima e que o ambiente em que ocorreu o fato impossibilitava a correta visualização dos envolvidos. Por fim, sustentou a ocorrência de inversão do ônus da prova e pugnou pela impronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia atendeu aos requisitos legais, estando amparada por provas de materialidade e indícios suficientes de autoria.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.
Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na decisão de pronúncia, o Ministério Público imputou a RODRIGO FERREIRA LIMA a prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por, supostamente, haver tentado contra a vida de Ítalo Wellington Rosa Cuimar, por meio de golpes de faca, fato ocorrido em 24 de junho de 2019, no interior de um bar.

A denúncia foi recebida e a instrução foi realizada, com colheita de prova oral em audiência, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas Paulo Sérgio Veloso Pantoja, Edilberto Sousa Gonçalves, Paula Cristina Castilho da Silva e Elenilda da Silva Nunes. Em interrogatório, o réu negou a autoria do crime. Ao final da fase prelibatória, o Juízo a quo entendeu por bem pronunciar o réu, por haver indícios de autoria e prova da materialidade.

DO MÉRITO

O recorrente sustenta que a decisão de pronúncia deve ser reformada por manifesta ausência de indícios mínimos de autoria, baseando-se em suposta fragilidade dos elementos colhidos durante a instrução processual, em especial quanto à ausência de testemunhas presenciais e à alegação de que os depoimentos são conflitantes ou baseados em ouvir dizer.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada, especialmente por meio do laudo de necropsia da vítima Ítalo Wellington Rosa Cuimar, que atesta sua morte em razão de ferimentos causados por instrumento perfurocortante.

No tocante à autoria, os elementos constantes dos autos indicam que, embora nenhuma testemunha tenha presenciado diretamente a agressão, há indícios suficientes que justificam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A testemunha Paulo Sérgio Veloso Pantoja afirmou não ter presenciado a agressão, mas prestou informações que situam o acusado no local do crime, contribuindo para a formação do juízo de admissibilidade da acusação.

O depoente Edilberto Sousa Gonçalves, familiar da vítima, relatou o conhecimento dos fatos por terceiros, o que reduz o valor probatório de seu depoimento, mas não o anula integralmente nesta fase processual.

A testemunha Paula Cristina Castilho da Silva confirmou que havia confusão no local, com pouca visibilidade, o que dificultava a identificação do autor. Ainda assim, narrou fatos que apontam para a dinâmica do crime e a presença do acusado na cena, reforçando os indícios.

Por fim, Elenilda da Silva Nunes, que teria vendido cigarro à vítima, relatou versão que, embora distinta da narrativa da denúncia, não afasta de forma absoluta a possibilidade de envolvimento do réu.

Importa frisar que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes de que o acusado possa ser o autor do fato, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

A controvérsia sobre a credibilidade e a robustez dos depoimentos deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem incumbe o exame profundo das provas e a decisão sobre a culpa.

Não prospera, portanto, a tese da defesa de que a decisão de pronúncia seria inválida por ausência de suporte probatório, tampouco há elementos que autorizem a impronúncia com base no art. 414 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, 22/10/2025